Tribunal: TJDFT
Processo: 0739516-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739516-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme informado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 27573336), em que pese ainda não ter sido trasladada a cópia da decisão proferida nos autos do precatório n. 0008752-53.2004.8.07.0000, que determinou a suspensão da tramitação nos precatório nela listados, o presente precatório encontra-se SUSPENSO. Aguarde-se a resposta do Juízo da Execução quanto á referida questão. 2. Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicada a análise do pedido de superpreferência constitucional de ID 21840430 até decisão definitiva sobre a questão posta (eventual duplicidade). 3. Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca do deslinde da referida questão. Deverão acompanhar o ofício os documentos de ID 19470804, p. 1, ID 27573336 e ID 27573337. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac